Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTODEFESA. EXTRAPOLAÇÃO. CRIME CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. VEDAÇÃO LEGAL. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA AQUÉM DA INTERMEDIÁRIA. AUSENTE RECURSO DA ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório produzido nos autos é robusto e impede o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta por insuficiência de provas quanto ao dolo do ofensor.

2. A legítima defesa configura-se pelo uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 2.1. Não há falar em defesa própria quando a lesão corporal causada à vítima configurar revide ou exercício arbitrário das próprias razões e, em especial, extrapolar os meios necessários à defesa própria putativa.

3. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, conforme art. 17 da Lei n. 11.340/2006.

4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, embora não seja apta a configurar a reincidência, pode justificar a valoração negativa dos antecedentes do agente na primeira fase da dosimetria.

5. Não existe critério matemático para a fixação da pena, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.1. O réu não tem direito a nenhuma fração específica para a majoração de sua pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto e as frações amplamente admitidas pelos tribunais superiores. 5.2. “(...) para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses” (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF). 5.3. Merece prevalecer a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, uma vez ser expressamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 5.4. É pacífico na jurisprudência pátria que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá reduzida ou majorada a razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo se houver justificativa para a utilização de fração distinta. 5.5. Não havendo recurso da Acusação para a adequação da pena definitiva fixada, equivocadamente, aquém da intermediária, deve prevalecer o quantum estabelecido na r. sentença, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.

6. Recurso desprovido.